Tribunal: TJPA
Processo: 0816192-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816192-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

AGRAVADO: REINALDO DOS SANTOS BARROS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR NÃO EFETIVO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO TEMPUS REGIT ACTUM E DA MODULAÇÃO DA ADI 7.198/PA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para revogar tutela de urgência anteriormente concedida, a qual determinava a implementação de abono de permanência em favor de servidor que ingressou no serviço público sem concurso público, sob o fundamento de ausência de vínculo efetivo com a Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se servidor admitido sem concurso público possui direito ao abono de permanência; (ii) estabelecer se o princípio do tempus regit actum assegura o benefício com base na legislação anterior à EC nº 103/2019; (iii) determinar se a modulação de efeitos da ADI nº 7.198/PA pode afastar a exigência de efetividade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abono de permanência é devido exclusivamente ao servidor titular de cargo efetivo que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, nos termos do art. 40, §19, da CF.

A investidura em cargo público efetivo exige aprovação prévia em concurso público, sendo a efetividade requisito constitucional indispensável para a percepção do benefício.

Servidor admitido sem concurso público não detém vínculo efetivo, ainda que tenha longa permanência no serviço público, o que afasta o direito ao abono de permanência.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não confere efetividade nem assegura vantagens privativas de servidores efetivos.

A jurisprudência do STF afasta a concessão de abono de permanência a servidores não concursados, consolidando a necessidade de efetividade para o benefício.

A modulação de efeitos da ADI nº 7.198/PA não pode afastar requisito constitucional expresso, especialmente quando inexistente situação jurídica completa apta a gerar direito adquirido.

O princípio do
tempus regit actum
não se aplica quando ausente requisito essencial para a aquisição do direito, como a efetividade do vínculo.

Não há nulidade na decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O abono de permanência é devido exclusivamente a servidores públicos titulares de cargo efetivo.

2. A ausência de concurso público impede o reconhecimento de efetividade e afasta o direito ao benefício.

3. A modulação de efeitos de controle concentrado não afasta requisito constitucional expresso para concessão de vantagem funcional.

4. O direito adquirido exige o preenchimento integral de todos os requisitos legais, inclusive a efetividade do vínculo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, e 40, §19; ADCT, art. 19; CPC, arts. 300, 1.026, §2º, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1355407 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.10.2022; STF, ADI 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816192-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
REINALDO DOS SANTOS BARROS

AGRAVADO:
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

(ID n. 32383673)

interposto por
REINALDO DOS SANTOS BARROS
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 31691642, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo IGEPREV, reformando decisão do Juízo de primeiro grau que havia concedido tutela de urgência para determinar a implementação de abono de permanência em favor do ora agravante, tendo como agravado o
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega o agravante que a decisão agravada merece reforma, ao argumento de que preencheu os requisitos para aposentadoria antes das alterações promovidas pela EC nº 103/2019, devendo ser aplicada a redação anterior do art. 40, §19, da CF, com base no princípio do
tempus regit actum
.

Sustenta, ainda, a indevida supressão da tutela de urgência sem o devido enfrentamento da modulação de efeitos da ADI nº 7.198/PA, sustentando que tal decisão do Supremo Tribunal Federal asseguraria a preservação de sua situação jurídica, inclusive quanto ao direito ao abono de permanência. Defende, por fim, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da medida anteriormente concedida.

Por fim, requer o agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para que seja reformada a decisão monocrática a fim de restabelecer a tutela de urgência anteriormente concedida pelo juízo de primeiro grau, com a consequente implementação do abono de permanência em seu favor, ou, subsidiariamente que seja levada a análise do colegiado.

Contrarrazões foram apresentadas (ID N. 33660386), na ocasião, o ente estatal pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando a inadequação do agravo interno e, no mérito, reiterando que o abono de permanência é benefício restrito a servidor titular de cargo efetivo, inexistindo direito ao agravante, que não ingressou no serviço público mediante concurso público. Aduz, ainda, a inaplicabilidade da modulação da ADI nº 7.198/PA ao caso concreto.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo IGEPREV, reformando decisão do Juízo de primeiro grau que havia concedido tutela de urgência para determinar a implementação de abono de permanência em favor do ora agravante.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31691642):

“(...)
DECIDO

Inicialmente, cumpre-se esclarecer que em relação agravo interno, julgo-o prejudicado, uma vez que seu objeto se confunde com o objeto do recurso principal que passo a analisar (ID. 23033154).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O ponto nodal da presente demanda é sobre o direito ao recebimento dos valores correspondentes ao abono de permanência para servidor público.

O abono de permanência é o reembolso da contribuição previdenciária, devido ao servidor público efetivo que esteja em condição de aposentar-se, mas que optou por continuar em atividade. Assim, recebe em vantagem pecuniária, com idêntico valor ao da contribuição previdenciária, conforme disciplina o artigo 40, §19, da Constituição Federal.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 40 §19° que o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade fará jus ao abono permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória. Vejamos:

"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II".

Nesse desiderato, o abono de permanência visa estimular o servidor a continuar em atividade, a fim de diminuir os custos da máquina pública.

No caso dos autos, o agravado ingressou no serviço público em 01/07/1985, conforme documentos anexos (ID 115794539), tendo completado 35 anos de contribuição em maio/2019 (id 115794539) e 60 anos de idade em 03/10/2019 (id 115793436) e optado por permanecer no cargo.

No caso dos autos, todavia, verifica-se, conforme documento de ID. 115794538, o ora Autor ingressou no serviço público em 1985, via contrato, e não mediante prévia aprovação em concurso público, logo, não é ocupante de cargo público efetivo.

Frise-se que tampouco se enquadra o Autor na hipótese de "estabilidade excepcional", prevista no art. 19 do ADCT, haja vista que por ocasião de sua nomeação, em 1985, não estava em exercício na data da promulgação da Constituição há pelo menos cinco anos continuados, conforme preceitua aquele artigo.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da matéria, segundo o qual:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.08.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CONTRATADA ANTES DA CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.609. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO ACRE PROVIDO. 1. Improcede a preliminar, suscitada pela recorrente, de intempestividade do agravo regimental interposto pelo Estado do Acre, contra decisão exarada pela Presidência desta Corte que, após a sua reconsideração, determinou a distribuição do feito, o qual passou à minha relatoria. 2. Além de a questão não ter sido suscitada em momento oportuno, verifica-se que o agravo regimental foi apresentado tempestivamente pelo ora agravado, pois observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso, nos termos dos arts. 1.003 e 1.070, § 5º, c/c o art. 219, caput, do CPC. 3. No que tange ao mérito, constata- se que o Juízo a quo, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, decidiu a causa em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 4. No caso concreto, foi conferido direito ao abono de permanência à servidora pública estadual admitida antes da CF/88, sem concurso reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)". 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em 1⁄4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

(STF - ARE: 1355407 AC, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 04-11-2022 PUBLIC 07-11-2022).

No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA SEM CONCURSO PÚBLICO . AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela UNCISAL contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, condenando o Estado de Alagoas ao pagamento de abono de permanência retroativo à data em que a autora teria preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, com base em interpretação do art. 40, § 19 da CF, considerando aplicável a legislação anterior à EC nº 103/2019 e à LC Estadual nº 52/2019. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora, admitida sem concurso público, faz jus ao abono de permanência; (ii) estabelecer se a ausência de regulamentação estadual posterior à EC nº 103/2019 inviabiliza a concessão do abono retroativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O abono de permanência é devido somente ao servidor titular de cargo efetivo que tenha completado os requisitos para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade, conforme o art. 40, § 19, da CF. 4. Servidor admitido sem concurso público, embora estável por força do art . 19 do ADCT, não possui efetividade e, portanto, não tem direito ao abono de permanência. 5. A efetividade exige investidura em cargo público mediante aprovação em concurso, o que não se aplica à autora, que ingressou no serviço público estadual antes da CF/1988 sem concurso. 6 . O STF firmou entendimento reiterado de que servidores estabilizados sem concurso não têm direito às vantagens privativas dos efetivos, como o abono de permanência. 7. A LC Estadual nº 52/2019 reconhece a subsistência do abono de permanência no Estado de Alagoas, mas restringe seu alcance aos servidores efetivos. 8 .A aplicação da legislação anterior à EC nº 103/2019 não beneficia servidores sem efetividade, por ausência de direito subjetivo ao benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido . _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, e 40, § 19; ADCT, art. 19; EC nº 103/2019, art. 10, § 7º; LC Estadual nº 52/2019, art . 22, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1503763 AgR, rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1355407 ED-AgR, rel . Min. Edson Fachin; ADI 4876, rel. Min. Dias Toffoli; SS 5652 AgR, rel . Min. Luís Roberto Barroso.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07521123120248020001 Maceió, Relator.: Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, Data de Julgamento: 23/07/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2025)

Diante disso, entendo não possuir direito o Autor à concessão de Abono Permanência, eis que lhe carece os requisitos legais da efetividade e da estabilidade no serviço público.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao agravo de instrumento
.

Agravo interno prejudicado.

À Secretaria para as providências cabíveis.
(...)

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, para revogar a tutela de urgência anteriormente concedida, afastando o pagamento de abono de permanência ao agravante, sob o fundamento de ausência de vínculo efetivo com a Administração Pública.

Sustenta o agravante, em síntese, que preencheu os requisitos para aposentadoria antes das alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, invocando o princípio do
tempus regit actum
, bem como a modulação de efeitos da ADI nº 7.198/PA, além de alegar indevida supressão da tutela sem o enfrentamento dessa matéria.

Inicialmente, cumpre registrar que, embora a decisão agravada não tenha enfrentado expressamente a tese relativa à modulação de efeitos da ADI nº 7.198/PA, tal circunstância não enseja sua nulidade. Outrossim, o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que adote fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como restou claramente assentado na decisão ora agravada. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Ressalta-se que, o abono de permanência, previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal de 1988, constitui vantagem pecuniária devida exclusivamente ao servidor público titular de cargo efetivo que, tendo preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.

No caso dos autos, é incontroverso que o agravante não ocupa cargo público efetivo, tendo ingressado no serviço público sem prévia aprovação em concurso, circunstância que, por si só, afasta o direito ao abono de permanência.

No que concerne à alegada aplicação da modulação de efeitos da ADI nº 7.198/PA, não assiste razão ao agravante. Nesse contexto, não há espaço para aplicação da modulação de efeitos da ADI nº 7.198/PA com o objetivo de afastar requisito constitucional expressamente exigido, uma vez que a própria Suprema Corte já firmou orientação no sentido da impossibilidade de concessão do abono de permanência a servidores não efetivos.

Ademais, a invocação do princípio do
tempus regit actum
não socorre o agravante, uma vez que eventual direito adquirido pressupõe a implementação integral dos requisitos legais, o que não se verifica na hipótese, diante da ausência de efetividade do vínculo, elemento estrutural indispensável à concessão do benefício.

Nesse sentido, precedentes que reconhecem situações excepcionais de preservação de direitos, como nos casos de direito adquirido anterior à EC nº 103/2019, exigem a configuração de situação jurídica completa, o que não ocorre quando ausente requisito constitucional essencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
REINALDO DOS SANTOS BARROS,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 31691642.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 05/05/2026